Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autora: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Espindola de Moura Antonio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcantara Ferreira D e s p a c h o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda-EPP com o objetivo de desconstituir a sentença proferida nos autos do processo no 0708971- 47.2017.8.07.0007. A sociedade empresária autora apresentou novos endereços para que fosse promovida a citação de Luiz Augusto de Alcantara Ferreira. Em relação ao mencionado réu determino que seja procedida nova diligência no endereço indicado na petição referida no Id. 15889587, a saber: Condomínio Mirante das Paineiras, conj. 4, casa 7, Jardim Botânico-DF. Em caso de insucesso no cumprimento da referida diligência, intime-se a sociedade empresária autora. Quanto ao mais, a despeito de ter sido citada (Id. 22775427), a sociedade empresária Kellen Espindola Studio Hair Ltda não foi incluída na contestação oferecida por seus representantes legais, Kellen Cristina Espíndola de Moura e Antônio Edson Benigno Ramos (Id. 23472164). Assim, manifestem-se os representantes legais da primeira ré, no prazo de 5 (cinco), a respeito da situação narrada. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator